Tribunal: TJMT
Processo: 1008299-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008299-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE:
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1035651-92.2020.811.0002 (PJe), em que pronunciado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 121, §2o, inciso II, III e IV (vítima Pedro Felix Barbosa Zampieri) e artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Júlio Cézar da Silva Campos), na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, em concurso material com o delito tipificado no art. 306, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei n.o 9.503/1997, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
Contextualizando os fatos, descreve brevemente o firmatário do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/11/2020 e teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, diante da suspeita de que estivesse sob o efeito de bebida alcoólica na condução de veículo automotor, e nesse contexto teria ocasionado o acidente automobilístico que resultou na morte do motociclista Pedro Felix Barbosa Zampieri e em lesões corporais no passageiro do ciclomotor identificado como Júlio Cézar da Silva Campos.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante defende as teses de inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício e ausência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imprescindibilidade da cautelar extrema na gravidade abstrata do delito e em meras ilações e conjecturas, sem apontar objetivamente um único elemento concreto capaz de demonstrar em que medida a liberdade do paciente oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal; olvidando que o increpado é primário, com residência fixa, família constituída e ocupação lícita, demais disso, não ostenta outros registros criminais, tampouco integra organização criminosa, e nem há evidências de periculosidade social, tudo a indicar a desnecessidade da prisão e a viabilidade de substituição do ergástulo pelas providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em desacordo com o art. 282, §6o do mesmo Códex Processual.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar a constrição cautelar por ele experimentada, com a expedição do competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada do ID 87125980 ao ID 87125982.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela absurda ou completamente desprovida de fundamentação, estando, aparentemente, preenchidos os requisitos legais da prisão cautelar exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário dos autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento no increpado com os crimes pelos quais foi pronunciado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado, indica a necessidade da prisão para salvaguardar a ordem pública, acrescentando, outrossim, que a medida segregatícia seria indispensável, também, diante da renitência criminosa do acusado que, ao que parece, ostenta outros registros criminais (ID 87125981 – p. 36/39), a tornar inadequadas, ao menos nesse momento, as restrições não prisionais.
De igual modo, ao avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, o MM. Juiz a quo, uma vez mais, reforçou que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o decreto da medida segregatícia, destacando que a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas não põe a salvo a ordem pública diante da acentuada periculosidade do agente, a qual diz bem delineada na circunstância de conduzir veículo automotor embriagado, na companhia de seu filho menor que teria presenciado todos os fatos, e nesse cenário, após uma discussão de trânsito com as vítimas que trafegavam em uma motocicleta, perseguiu-as e colidiu seu carro violentamente e de forma proposital contra o ciclomotor, culminando na morte do jovem condutor da motocicleta e na hospitalização do passageiro (ID 87125982 – p. 66/71).
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida está eivada de flagrante ilegalidade, tampouco há falar em ‘meras conjecturas’ a respeito da necessidade da prisão, mesmo porque, os argumentos empregados pela autoridade judiciária coadunam com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
“(...) É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC no 97.688/MG, Primeira Turma, Relator: Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado.” (STF – HC: 110024 TO, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC 07-03-2012). Grifei.
Outrossim, não é demais acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator